Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735353-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO WANDERLEY DE AZEVEDO AGRAVADO: MESSIAS &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Celso Wanderley de Azevedo contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição realizada via SISBAJUD (autos de no 0708653-34.2021.8.07.0004, ID no 135223041, págs. 1-3, integrada pela decisão de ID no 137446023). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta poupança cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, portanto, totalmente impenhorável. 3. Relata que a medida também atingiu a sua aposentadoria e valores provenientes de um empréstimo bancário contratado para pagar despesas com saúde. Por se tratar de verba de natureza alimentar e destinadas ao seu tratamento médico, defende que a manutenção da constrição poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 833, IV e §2o). 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para reconhecer a impenhorabilidade total da quantia bloqueada (R$ 136.194,27). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 40480242 e no 40480243). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida destacou que o agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária é utilizada na modalidade poupança, tampouco que as quantias penhoradas são revertidas em prol da sua subsistência ou de sua família. 9. Esclareceu, ainda, que o bloqueio foi realizado em conta bancária diversa daquela em que o agravante recebe a sua aposentadoria e não se trata de conta poupança. Essa constatação já seria suficiente para afastar os argumentos que defendem a impenhorabilidade. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria” em regra são impenhoráveis. Todavia, a inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A dívida que embasa a execução se originou de contrato de prestação de serviços de advogado. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 11. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 12. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 13. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível realizar e manter medidas constritivas dessa natureza. 16. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 17. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 18. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada na origem, por meio do SISBAJUD, comprometerá, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. 19. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que os valores seriam totalmente impenhoráveis, pois encontrados em conta poupança e decorrentes da sua aposentadoria, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 20. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 21. Diante da ausência de comprovação de que as verbas penhoradas possuem natureza alimentar e considerando que a execução tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios, a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação não possui guarida no contexto fático-jurídico dos autos. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 24.. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO